Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700576-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR SPIANDORELLO AGRAVADO: DIEIVES DE ALBUQUERQUE BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VLADIMIR SPIANDORELLO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Rescisão de Contrato no 0723987-82.2019.8.07.0003, que concedeu a tutela de urgência requerida e determinou o bloqueio de valores na conta do agravante. O agravante explica que o agravado ajuizou ação de rescisão de contrato afirmando ter tentado realizar compra de aparelhos e equipamentos de vídeo game com suposto vendedor do Mercado Livre e que não recebeu os produtos. Requereu o bloqueio liminar de valores para evitar prejuízo, tendo o juízo deferido tal pedido. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Afirma que não foi exposto na inicial qualquer conduta por parte do Agravante, sendo inviável a penhora de valores em sua conta. Destaca que o próprio agravado admitiu ter optado por sair da plataforma do Mercado Livre e realizado compra através de depósitos bancários e que não teve nenhuma participação nesses fatos, não tendo vendido ou intermediado a venda. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo ID 15861225/15861226. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de rescisão contratual, com tutela de urgência, alegando o autor que teria feito a compra de alguns equipamentos eletrônicos por meio da plataforma do mercadolivre. Aduz que, apesar de ter feito os devidos pagamentos, a mercadoria nunca chegou a ser entregue. É o breve relato. Decido. Com efeito, consta documentação anexada demonstrando os depósitos e formalização do pedido (ID 52316385). Contudo, os aparelhos nunca chegaram ao seu destino, existindo indicativos de que tenha realmente ocorrido uma fraude, o que fora objeto inclusive de um Boletim de Ocorrência (ID 52316809). De fato, o autor pode vir a sofrer um grave prejuízo, caso a situação não seja solucionada a tempo. Portanto, acolho o pedido de bloqueio liminar dos valores, bem como a expedição de ofício, conforme solicitado na inicial. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o bloqueio liminar por meio do BACENJUD dos valores transferidos para as contas bancárias do segundo réu, quais sejam: Banco do Brasil S.A. Agência 6351 Conta 25803-2 CPF 063.556.288-00 e Banco Inter S.A. Agência 0001 Conta 1343619-8 CPF 063.556.288-00, no valor de R$ 11.514,25 (onze mil quinhentos e catorze reais e vinte e cinco centavos). Ainda, expeça-se ofício para o Mercado Livre, com sede no endereço Avenida das Nações Unidas, 3003, bairro Bonfim, Osasco/SP, CEP: 06233-903, para que envie todos os dados da conta que disponibilizou o seguinte link de venda: "https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20020316282542700000052850342 Número do documento: 20020316282542700000052850342 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1261113545-sony-playstation-4-pro-uncheated-4-_JM" (em especial o nome do contratante e o CPF). Após a adoção dessas providências, torne o feito concluso. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso específico, entendo que a parte agravada não demonstrou a probabilidade de seu direito, sendo indevida a tutela de urgência determinada na decisão agravada. Verifica-se que a petição inicial informa que além de os valores dos produtos da compra realizada não serem condizentes com o valor total da suposta compra, não há também qualquer informação ou documentação indicando a participação do agravante na suposta fraude, ou eventual relação jurídica entre as partes. Não havendo verossimilhança nas alegações do autor agravado, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a tutela de urgência requerida, para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, informando que a liberação deverá ser feita na primeira instância. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de maio de 2020 16:50:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador